Tribunal: TJDFT
Processo: 0770011-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. EMBARGOS OPOSTOS POR PARTE QUE NÃO RECORREU. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELATUM. DESVIO DE FINALIDADE RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do Acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo banco requerido e reformou a sentença para julgar improcedente os pedidos.
2. Os embargos não merecem acolhida. No caso, alega o embargante omissão no julgado quanto ao reconhecimento da inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de restrição de crédito. Ainda, requereu a manifestação quanto à inversão do ônus da prova.
3. Sucede que não há omissão quando o acórdão se silencia sobre determinado ponto que sequer foi objeto de apelo autoral. O embargante não impugnou a r. sentença, vindo a se manifestar em sede de embargos.
4. Registre-se que, com base no princípio tantum devolutum quantum appellatum, nos termos do art. 1010, II e III, e art. 1013, do Código de Processo Civil, cabe ao Tribunal examinar apenas as matérias expressamente impugnadas, ressalvadas aquelas que devem ser conhecidas de ofício.
5. Com isso, fica mantido integralmente o acórdão, ante a ausência de justificativas aptas a autorizar o conhecimento dos embargos aclaratórios.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.